Tribunal: TJSP
Processo: 0007835-72.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC – Caução que não tem caráter de pagamento voluntário do débito – Ausência de justificativa para a isenção do devedor dos consectários da sua mora – Aplicabilidade do termo inicial da contagem dos juros e da correção monetária, conforme estabelecido na sentença e/ou no acórdão – Possível a dedução do

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC – Caução que não tem caráter de pagamento voluntário do débito – Ausência de justificativa para a isenção do devedor dos consectários da sua mora – Aplicabilidade do termo inicial da contagem dos juros e da correção monetária, conforme estabelecido na sentença e/ou no acórdão – Possível a dedução do montante depositado como caução quando do efetivo levantamento de valores - Tema Repetitivo no 677 do C. STJ – Necessária a continuidade da execução até a satisfação integral do débito – Sentença anulada – Recurso provido.